Tribunal: TJDFT
Processo: 0743223-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0743223-87.2023.8.07.0000 REQUERENTE: CARLOS SANTOS VENANCIO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Por se tratar de peça elaborada pelo próprio requerente, leigo, encaminhem-se os autos para a douta Defensoria Pública, junto ao Juízo da Vara de Execuções para que, diante do pedido da requerente, maneje instrumento processual adequado, a fim de instruí-lo de forma técnica, se for o caso. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator